Tribunal: CARF
Processo: 10280.900674/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10280.900674/2013-93 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.240 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS PARA
APRECIAR.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Diferentemente da compensação, por ausência de previsão legal, não será
considerada tacitamente homologada a restituição, objeto de despacho
decisório proferido e cientificado o sujeito passivo, após o prazo de cinco anos,
contados da data de seu protocolo nos termos dos parágrafos 4o e 5o do artigo
74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada, respectivamente, pelo artigo 49 da
Lei no 10.637/02 e artigo 17 da Lei no 10.833/03.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.900674/2013-93
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.240 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900674/2013-93

Relatório

O presente procedimento administrativa fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 151 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/CE de fls. 137, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de
fls. 94, apresentada em oposição ao resultado do Despacho Decisório de fls. 131.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho Decisório no
119513509, que reconheceu parcialmente o crédito de ressarcimento da Cofins Não-
Cumulativa, oriundo da aquisição de bens e serviços utilizados na fabricação de bens
exportados para o mercado externo, referentes ao 1o trimestre de 2010 (art. 5o, caput, I, e
§§1o e 2o da Lei no 10.637/2002; art. 6o, caput, I, e §§1o e 2o da Lei no 10.833, de 2003).
Do crédito pleiteado de R$ 434.628,91, a Unidade Local reconheceu o valor de R$
418.349,85 (fls 83/89), homologando-se as compensações declaradas e ressarcindo-se a
diferença do crédito.
2. De acordo com o Despacho Decisório, o reconhecimento parcial do crédito se deu em
virtude de o contribuinte haver utilizado, no Dacon, certa quantidade no desconto da
contribuição do próprio período.
3. Cientificado do decisório em 20.02.2017 (fl 91), o contribuinte manifestou
inconformidade em 20.03.2017 (fls 94/105), da qual se destacam os seguintes excertos:
I - DOS FATOS (...) fazendo jus ao referido Crédito Fiscal a Impugnante calculou e
apurou os créditos a que tem direito, especificamente, a que tem direito,
especificamente no presente caso Pis [Cofins] Acumulado, requerendo seu
ressarcimento, tudo nos estritos termos em que definido pela legislação de regência.
Não obstante, muito embora tenha o contribuinte cumprido fielmente as disposições
legais que regem o benefício fiscal a que tem direito, a parcela do crédito a que faz jus
foi glosada deixando, em decorrência, sendo ainda que a parcela dos créditos que lhe
forma corretamente deferidos deixaram de ser atualizados monetariamente conforme
previsão legal, tendo restado consignado no despacho decisório ora Impugnado:
(...)
Ocorre que, embora acertado e irreparável o entendimento fiscal no ponto em que
reconheceu a parcela do crédito pleiteado, merece ser reformado no ponto na parcela
que deixou de reconhecer, bem assim no que se refere ao não reconhecimento do direito
à atualização monetária do direito creditório.
Motivos pelo quais, merece ser reformado o Despacho Decisório para que reconheça a
parcela não indeferida, bem como o direito à atualização monetária pelas seguintes
razões de ordem legal e fática:
II - DO DIREITO
2.1. Da Homologação Tácita do Direito Creditório e Decorrente Homologação das
Compensações O Pedido de Ressarcimento – PER objeto do presente processo
(19401.96444.040112.1.1.09-0250) foi apresentado em 04.01.2012 tendo sido analisado
e dado origem ao Despacho Decisório que ora se combate somente em (...) e mais, com
resultado cientificado ao contribuinte em 20.02.2017, em ambos os casos mais de cinco
anos após a apresentação do pedido de ressarcimento.
Como resultado, quando do momento da análise e do despacho decisório o pedido de
ressarcimento já estava homologado tacitamente, nos termos da legislação de regência,
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.240 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900674/2013-93

não sendo, portanto, legítimo seu indeferimento uma vez que o direito de a Fazenda
analisar o pleito do contribuinte já havia se extinguido.
Eis que o PER registrado sob o número 19401.96444.040112.1.1.09-0250 e,
consequentemente, o crédito a ele vinculado foram tacitamente homologados pelo
decurso do prazo de 5 (cinco) anos que ampara a Fazenda Federal para avaliar tais
pedido.
(...)
Este o exato caso da Impugnante uma vez que efetivou a declaração do crédito a que
tem direito mediante DACON e requereu aquele montante via PER.
Ora, se ambos (DACON e PER) foram apresentados há mais de 5 (cinco) anos em
relação à data do despacho decisório e não há noticia de questionamento daquele valor
neste ínterim, restou o direito do fisco questioná-lo superado, estando, portanto,
homologado tacitamente o crédito vindicado via Pedido de Ressarcimento.
Isso porque, uma vez que o prazo limite para a manifestação Fazenda Federal era 5
(cinco) anos após o pedido o que não ocorreu somente tendo ocorrido quanto aquele
prazo já havia se exaurido fazendo com que o Pedido de Ressarcimento já estivesse
tacitamente homologado na data do Despacho Decisório combatido.
(...)
Diante disto, o Pedido de Ressarcimento não homologado que dá origem ao Despacho
Decisório ora combatido está tacitamente homologado o primeiro dia subsequente ao 5o
ano a contar do seu protocolo devendo ser assim considerado e, portanto, desconstituído
a Despacho Decisório que negou vigência a norma que regulamenta a matéria deixando
de considerar homologado pedido de ressarcimento.
Por via de consequência deve o PER originário ser declarado homologado merecendo o
Despacho Decisório ora combatido ser reformado a fim de que o direito do contribuinte
seja reconhecido pelo deferimento total de seu pleito, com ressarcimento em espécie do
saldo remanescente.
2.2. Do Direito à Atualização Monetária do Crédito (...)
Como decorrência observa-se que a Fazenda se manteve totalmente inerte quanto ao
pedido de ressarcimento do contribuinte fazendo com que passasse este a ter direito a
atualização monetária do crédito.
Neste contexto, em recente julgamento realizado STJ a Primeira Seção daquele E.
Tribunal, em recurso representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e Res. n.
8/2008-ST), firmou a tese de que cabe a atualização monetária apurada pela aplicação
da Selic sobre Créditos pleiteados pelo contribuinte quando a Fazenda opõe resistência à
sua devolução. [Resp. 993.164 MG 2007/0231187-3, Relator: Ministro LUIZ FUX,
Data de Julgamento: 13/12/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
17/12/2010] (...)
De fato, o marco inicial da resistência do fisco para fins da incidência da Selic não se dá
quando do Despacho Decisório (favorável ou desfavorável) mas sim quando o prazo
legal e razoável para a apreciação do pedido tenha decorrido.
E aquele prazo é expressamente fixado pela Lei 9.784/1999 que estabelece:
[ARTS. 48 E 49] Eis que, não tendo o fisco decidido acerca do pleito do contribuinte,
devidamente instruído com todos os requisitos estabelecidos pela norma de regência,
nos 30 (trinta) dias subsequentes ao seu protocolo, e não tendo havido qualquer
prorrogação daquele prazo, o marco inicial para contagem da resistência imotivada do
fisco não é outro que não o 31o (trigésimo primeiro dia) a partir do protocolo do pedido
devidamente instruído nos termos da norma de regência.
(...)
III - DO PEDIDO (...)
REQUERIMENTO FINAL, para o especial fim de:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.240 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900674/2013-93

1) receber e processar o presente em face do cumprimento de todos o requisitos legais
para tanto;
2) ao final seja a Manifestação de Inconformidade - Impugnação julgada procedente
reformando-se o Despacho Decisório Impugnado pelo reconhecimento da totalidade do
crédito tributário requerido e que se constitui em direito líquido e certo do contribuinte;
3) e, ainda, seja o crédito reconhecido devidamente atualizado monetariamente nos
termos da legislação de regência;
4) como decorrência do reconhecimento da totalidade do crédito pleiteado e/ou da
atualização monetária do montante reconhecido seja aquele montante em espécie.
4. É o relatório.”

A ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte conteúdo
e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de Apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
EMENTA. PORTARIA RFB No 2.724, DE 2017.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos conselheiros, conforme portaria de condução e regimento interno, apresenta-se
este voto.
Por conter matéria de competência desta 3.a Seção de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e, presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
O contribuinte alegou que a homologação tácita ocorreu, uma vez que o PER foi
apresentado em 04/01/2012 e foi cientificado do Despacho Decisório somente em 20/02/2017,
mais de cinco anos após a apresentação do pedido.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.240 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900674/2013-93

Mas a homologação tácita não pode ser aplicada no presente caso em concreto por
falta de previsão legal.
Será considerada tacitamente homologada, somente a compensação objeto de
declaração de compensação, que não seja objeto de despacho decisório proferido e cientificado o
sujeito passivo, no prazo de cinco anos, contados da data de seu protocolo nos termos dos
parágrafos 4o e 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada, respectivamente, pelo
artigo 49 da Lei no 10.637/02 e artigo 17 da Lei no 10.833/03.
Entre muitos precedentes neste Conselho, a homologação tácita ganhou destaque
no julgamento do Acórdão 9303003.456, na Câmara Superior de Recursos Fiscais deste
Conselho, em fevereiro de 2016, na relatoria do professor Valcir Gassen.
Contudo, a grande maioria dos precedentes deste Conselho não aplicou a
homologação tácita em pedidos de restituição, desacompanhados da declaração de compensação,
por ausência de previsão legal. Pode ser citado como exemplo o Acórdão n.o 3201004.371 desta
turma de julgamento.
Este é o caso dos autos.
Portanto, não merece provimento a alegação preliminar.
Superada a preliminar, é importante constatar que o mérito não foi contestado
pelo contribuinte, conforme apontado na própria decisão de primeira instância.
Considerando que o Despacho Decisório Eletrônico de fls. 131 reconheceu
integralmente o pleito do contribuinte, não há na presente lide administrativa fiscal nenhuma
matéria a ser julgada no mérito.
Nem mesmo a correção monetária do crédito com base na taxa Selic, como
alegado em Recurso Voluntário, pois, se o pleito foi integralmente deferido, não há nenhuma
matéria a ser julgada, nem mesmo a correção monetária do crédito.
Da mesma forma, por ter sido integralmente reconhecido, não houve nenhuma
resistência ilegítima do Fisco que fosse capaz de justificar a aplicação da taxa Selic na correção
do crédito, conforme entendimento firmado na Súmula no 411/STJ.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 184
DF CARF MF
Original